Tribunal: TJSP
Processo: 2178931-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA. Decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Alegação de que houve coação na celebração dos dois contratos de compra e venda de veículo, não tendo havido o cancelamento do primeiro como afirmado pelo vendedor. A despeito do boleto encaminhado pela instituição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA. Decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Alegação de que houve coação na celebração dos dois contratos de compra e venda de veículo, não tendo havido o cancelamento do primeiro como afirmado pelo vendedor. A despeito do boleto encaminhado pela instituição financeira, não há outros indícios que evidenciem as alegações, como a cobrança ou negativação do nome do autor referente ao primeiro contrato, a indicar que o cancelamento foi realmente realizado. Defeitos do negócio jurídico não demonstrados em cognição sumária. Antecipação impossível. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178931-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
FRANCISCO CARLOS BUENO (ESPÓLIO), são agravados AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, F&M OLIVEIRA BORGES
COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CRMAX e BANCO VOTORANTIM BV
FINANCEIRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALFREDO ATTIÉ
(Presidente), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178931-93.2020.8.26.0000 -Voto no 13.678
2
COMARCA:
PRAIA GRANDE
AGRAVANTE:
FRANCISCO CARLOS BUENO
AGRAVADOS:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
E OUTROS
VOTO N.o 13.678
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
DECLARATÓRIA. Decisão que indeferiu a antecipação de
tutela. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos.
Alegação de que houve coação na celebração dos dois
contratos de compra e venda de veículo, não tendo havido o
cancelamento do primeiro como afirmado pelo vendedor. A
despeito do boleto encaminhado pela instituição financeira,
não há outros indícios que evidenciem as alegações, como a
cobrança ou negativação do nome do autor referente ao
primeiro contrato, a indicar que o cancelamento foi
realmente realizado. Defeitos do negócio jurídico não
demonstrados
em
cognição
sumária.
Antecipação
impossível. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor,
contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de
inexistência de débito, cancelamento de financiamento e reparação de danos
materiais e morais, indeferiu a tutela de urgência.
O agravante sustenta que foi ludibriado pelo vendedor da
corré F&M Oliveira Borges a adquirir um veículo de forma parcelada e que, sem
sua autorização, liberou valores para formalização da compra. Assevera que foi
informado sobre a necessidade de pagar entrada somente após a liberação dos
valores do financiamento com a quitação do empréstimo anterior. Explica que,
como não possuía valores para a entrada, foi coagido a fechar o negócio, mas
optou por pagar a taxa de cancelamento de R$ 2.316,57, ao invés de contrair a
dívida de R$ 60.000,00, cancelando-se o contrato firmado com a BV Financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178931-93.2020.8.26.0000 -Voto no 13.678
3
Afirma que o vendedor novamente coagiu o autor a formalizar o financiamento com
outra financeira, sugerindo-se a entrega do veículo do autor como entrada,
finalizando-se, assim, a venda. Alega, no entanto, que recebeu boleto das duas
financeiras, não obstante o primeiro sequer ter se concretizado e quando buscou
cancelar ambos os contratos, foi novamente enganado pelo vendedor. Observa
ainda que, pouco depois, obteve informação de que o veículo adquirido já havia
sido roubado e não possuía peças originais. Insiste que toda a situação lhe causou
danos de ordem material e moral, inclusive levando ao falecimento do autor. Roga
pela concessão da tutela de urgência para que sejam cancelados os contratos e
devolvido o veículo dado como parte de pagamento ou o valor respectivo.
Sem pedido de efeito ativo ou suspensivo.
Contraminuta a fls. 74/78, 80/84 e 87/88.
Os herdeiros do agravante falecido noticiaram a habilitação
nos autos principais (fls. 114).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
É certo que para o deferimento da antecipação da tutela, faz-
se indispensável a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos
termos do artigo 399 do CPC.
No caso dos autos, em cognição sumária, não se vislumbra
a probabilidade do direito afirmado pelo autor.
De fato, o autor celebrou dois contratos de financiamentos
com as financeiras rés BV Financeira e Aymoré, que, por sua vez, não negam o
fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178931-93.2020.8.26.0000 -Voto no 13.678
4
Contudo, a despeito do autor ter recebido o boleto de fls. 24
dos autos principais correspondente ao primeiro contrato celebrado com a BV
Financeira - não há notícias de cobrança respectiva ou negativação decorrente
daquele primeiro contrato, tudo levando a crer que ele foi realmente cancelado,
como mencionado pela corré em sua defesa às fls. 132/141, dos autos principais.
Quanto às questões de fato, mormente no que concerne
aos defeitos do negócio jurídico que ensejariam, ao menos em tese, na anulação
do pacto, deverão ser analisadas no momento oportuno que a instrução probatória,
após amplo exercício do contraditório, mostrando-se inviável a concessão
antecipada.
Registre-se, no entanto, que nada impede que, diante de
novas provas, o pedido seja revisto a fim de se conceder a antecipação pretendida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator